Tribunal: TJMT
Processo: 1024168-29.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024168-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA JOCIARA DE JESUS SOUSA - CPF: 076.360.494-14 (RECORRENTE), ADRIANA NEVES SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.674.041-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1024168-29.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MARIA JOCIARA DE JESUS SOUSA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
10 a 13/02/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora visando à reforma de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão de sua ausência injustificada à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação justifica a extinção do processo sem resolução de mérito e sua condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, devidamente intimada por meio de sua advogada, configura hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

O comparecimento pessoal das partes às audiências em Juizados Especiais é obrigatório, conforme o Enunciado nº 20 do FONAJE, salvo apresentação de justificativa plausível até a abertura da sessão.

A condenação ao pagamento das custas processuais, mesmo em casos de gratuidade da justiça, possui caráter punitivo em situações de contumácia, conforme o Enunciado nº 28 do FONAJE, e não está abrangida pelo benefício da gratuidade da justiça.

Precedentes jurisprudenciais sustentam a validade da extinção do processo e da penalidade aplicada diante da ausência injustificada da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação em Juizados Especiais justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

A condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada, possui caráter punitivo e não está abrangida pelo benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 51, I e § 2º; art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 16/07/2019; Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível do Estado do Paraná, RI nº 2004.0001565-3, Rel. Juiz Vitor Roberto Silva, j. 09/08/2004.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 254540698, que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

Em razões recursais, a recorrente insurge-se quanto a condenação ao pagamento das custas processuais em virtude de sua ausência à audiência conciliatória. Ao final, requer a reforma da sentença.

Não houve a apresentação de contrarrazões recursais pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a autora, embora devidamente intimada por meio de sua advogada (id. 254540684), não compareceu à audiência de conciliação realizada em
03/06/2024

(id. 254540696), nem apresentou justificativa plausível para sua ausência.

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento
.

O Enunciado nº 20 do FONAJE, preleciona:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ademais, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, preceitua:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Assim, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei nº 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame de mérito, consequência que deve ser observada, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL.
Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do ato
. Recurso conhecido e não provido.
(Recurso Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível do Estado do Paraná) (grifei)

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo abrangida, portanto, pelo benefício da gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA
– APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA –

APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE
–
CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE

–
CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025